Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700658-40.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MIRANDA PEREIRA AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA MIRANDA PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da ação n. 0700158-62.2021.8.07.0016, iniciada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, recebeu parcialmente a exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou a nulidade da citação e a preliminar de inexistência de débito fiscal. Em suas razões de recorrer (ID. 57543287) a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais ou honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento. No mérito, argumenta que não fora citada, uma vez que o AR teria sido entregue em endereço desatualizado e assinado por pessoa que lhe é desconhecida. Acrescenta que não há, nos autos, forma de presumir que se trata de porteiro ou atendente de condomínio, razão pela qual postula o afastamento do precedente indicado pela r. decisão agravada - que admite o recebimento da carta de citação nestes casos, como exceção à regra do artigo 248, § 4o do CPC. Aduz que no caso do seu condomínio não há responsável que ocupe a função de porteiro, e que as caixas de correspondência ficam expostas diretamente para o lado de fora, para área pública. Ainda quanto à nulidade da citação, assevera que a exceção admitida ao artigo 248, § 4o do CPC, não deve ser aplicada ao procedimento das ações aforadas perante os Juizados Especiais Estaduais Cíveis, uma vez que há norma específica no sentido de que a citação postal da pessoa física seja realizada mediante aviso de recebimento em mão própria. Afirma que não deu causa à desatualização do endereço que ensejou a citação em domicílio no qual não mais residia, uma vez que declara ter alterado o logradouro junto às bases do DETRAN (ID. 57543287, pág. 12/18). Alega que deve ser observada a violação ao artigo 2o, § 8o da LEF, uma vez que houvera a substituição superveniente da CDA sem que fosse exigida a novação do lançamento. Aduz que não há débito em aberto em seu desfavor, uma vez que existiria suposto parcelamento administrativo ou abatimento da dívida após leilão realizado em 27/01/2017. Por fim, fundamenta que após a supostamente indevida substituição da CDA, ocorrida em outubro de 2021, não houve citação válida apta a interromper o prazo prescricional. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, uma vez que formulado pedido para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 13:57:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora